Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Carvalho Engenharia e Transporte  Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 1/2020 promovida pelo Município de São Félix  BA para a construção de unidade básica de saúde sob o valor de R$ 662.021,87.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Carvalho Engenharia e Transporte - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 1/2020 promovida pelo Município de São Félix - BA para a construção de unidade básica de saúde sob o valor de R$ 662.021,87; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a parcial procedência da presente representação, já conhecida pelo Acórdão 7599/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Município de São Félix - BA, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, sobre as irregularidades identificadas na Tomada de Preços 1/2020 para que sejam adotadas as medidas administrativas com vistas a evitar a recorrência das seguintes falhas: 9.2.1. a exigência prevista no item 7.6.3 do edital, para a comprovação da qualificação por meio de atestados de capacidade técnica sem a necessária correspondência, contudo, com os itens em maior relevância e em valor significativo no objeto da futura contratação, afronta a legislação aplicável como evidenciado pela Súmula n.o 263 do TCU; 9.2.2. a exigência de comprovação da capacidade técnica por meio da execução do serviço de Forro em PVC, como previsto no item 7.6.3 do edital, sem esse serviço constar do orçamento da obra e da proposta da licitante vencedora do certame, viola a legislação aplicável como evidenciado pela Súmula n.o 263 do TCU; e 9.2.3. a exigência para a qualificação técnica, como previsto no item 7.6.3 do edital, para os quantitativos mínimos em percentual superior a 50% do previsto no orçamento-base, afronta a legislação aplicável como evidenciado pela jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 244/2015-TCU-Plenário ; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Município de São Félix - BA, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.